Tribunal: STF
Processo: RE 70924
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-28
Data de publicação: 1972-02-28

Ementa:
TESOUREIRO-AUXILIAR; APROVEITAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 3, DA L.
3.205, DE 15.7.1957. NÃO TEM DIREITO A ESSE APROVEITAMENTO QUEM NÃO
ESTIVESSE EXERCENDO A FUNÇÃO, EM VIRTUDE DE INVESTIDURA, NA FORMA DA
LEI. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.